Tribunal: TJSP
Processo: 3006825-74.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ção do valor do depósito.
2. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matérias prequestionadas.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 3006825-74.2021.8.26.0000; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Requisição de pequeno valor. Pagamento prioritário de precatório, nos termos do art. 100, § 2o, do ADCT.
1. Preferência por idade. Marco temporal para a redução preconizada pela Lei Paulista no 17.205/2019. Irrelevância da data de expedição da RPV. Respeito ao título executivo judicial transitado em julgado. Compatibilização da lei novel com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Requisição de pequeno valor. Pagamento prioritário de precatório, nos termos do art. 100, § 2o, do ADCT.
1. Preferência por idade. Marco temporal para a redução preconizada pela Lei Paulista no 17.205/2019. Irrelevância da data de expedição da RPV. Respeito ao título executivo judicial transitado em julgado. Compatibilização da lei novel com garantias constitucionais. Precedentes da C. Corte Paulista. Ausência de ofensa à cláusula da reserva de plenário. Determinação de complementação do valor do depósito.
2. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matérias prequestionadas.
3. Embargos de declaração rejeitados.